Tribunal: TJDFT
Processo: 0705808-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705808-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVALDO DA SILVA CAMPOS AGRAVADO: NELCINA DOS SANTOS OKUMURA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática ID Num 15122036 (fls. 116/118), verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a tutela provisória pretendida. Inconformado, o agravante defende a mitigação do princípio do pacta sunt servanda, ao argumento de que tal princípio não é absoluto, devendo o contrato de aluguel ser interpretado de acordo com sua função social. Afirma que o contrato em questão possui garantia de caução e refere-se a locação residencial, não se podendo, portanto, exigir pagamento antecipado do aluguel, a teor do art. 20, da Lei no 8.245/91. Alega que a caução deveria ter sido depositada em conta-poupança, mas, mesmo após notificada para comprovar o cumprimento de tal determinação, a agravada não o fez. Defende que o contrato de locação deve ser revisado para determinar que o aluguel seja cobrando de forma vencida. Argumenta que há fundado receio de que a caução prestada no início da locação não seja devolvida ao término do contrato, pois há evidências de que esta foi utilizada de maneira diversa a prevista em lei. Requer seja deferida a tutela de urgência para declarar nula a cláusula que determina a cobrança de aluguel antecipado, a fim de alterar a forma de cobrança de aluguéis para “aluguel vencido”; que seja deferida a tutela de urgência para consignar os alugueis a vencer até 25/05/2020, concedendo autorização para que sejam depositados em juízo, sendo estes valores caucionados como garantia do contrato e, ao fim da locação, mediante apresentação de termo de adimplemento do agravante, seja o valor levantado em seu favor, ou, mediante comprovação do inadimplemento, levantada em favor da agravante para quitar eventuais débitos do agravado. Alternativamente, entendendo não ser o caso de consignação dos alugueis em juízo, que seja deferido, liminarmente, o pedido de tutela de urgência para que a agravada deposite a caução dada em dinheiro pelo agravante em conta poupança, nos termos do § 2o do art. 38, da Lei do Inquilinato, no valor atualizado de R$ 14.993,24 (quatorze mil e novecentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos). Ao final, pelo provimento do agravo, a fim de tornar definitivo o efeito suspensivo, bem como para confirmar a tutela antecipada”. Acrescente-se que, através da referida decisão, este Relator indeferiu a liminar pleiteada. Em petição juntada no ID Num. 15468461 (fls. 132), o agravante informa que requereu a desistência da ação originária. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o processo que deu ensejo à decisão ora agravada foi sentenciado pelo douto Juízo a quo, em 06/04/2020, homologando o pedido de desistência e dando por extinto o processo, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de abril de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator